Tribunal: STF
Processo: AI 321979
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
RECURSO. Extraordinário. Provimento. Servidor público. Vencimentos. Reajuste. Fevereiro de 1995. Lei Municipal nº 11.722/95. Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Agravo regimental não provido. Precedentes. Os servidores públicos
 do
Município de São Paulo têm direito ao reajuste relativo ao mês de fevereiro de 1995, nos termos das Leis 10.688/95 e 10.722/95.